Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO AOS AUTOS NA FASE DE CONHECIMENTO. INÉRCIA DA SECRETARIA DO JUÍZO QUANTO AO REGISTRO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AGRAVANTE NO SISTEMA PJE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO CONFIGURADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POSTERIOMENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RETOMADA DA FASE DE CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 518 do Código de Processo Civil, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.
1.1. Em se tratando de pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, é possível a discussão da matéria mediante o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não se fazendo necessária a propositura de ação rescisória ou de querela nulitattis.
2. De acordo com o § 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
3. Tendo sido regularizada a representação processual da parte ré, mediante a juntada de instrumento de procuração, com pedido de realização de intimações exclusivamente em nome do advogado constituído, a inércia da Secretaria do Juízo, quanto à adoção das medidas necessárias ao cadastramento do causídico no Sistema PJe, impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados posteriormente, ante a irregularidade na intimação da parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.